Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ETAPA QUE ANTECEDE A NOMEAÇÃO. SITUAÇÃO CALAMITOSA SUPERVENIENTE. MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPOSTA PELAS AUTORIDADES. CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). CANCELAMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO NÃO REALIZADA. DIREITO SUBJETIVO AO INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao princípio da separação dos poderes, é vedado ao Poder Judiciário, quando não demonstrada violação à legalidade e ao cumprimento das normas estabelecidas no edital, apreciar o mérito administrativo dos atos administrativos voltados à organização do certame, especialmente quando amparados por determinações impostas em razão da superveniência de calamidade pública reconhecida.
2. Inexiste ilegalidade na suspensão, e posteriormente no cancelamento, do edital que apenas convocava candidatos para apresentação de documentos, para fins de futura matrícula no curso de formação, sobretudo porque realizada visando atender medidas de segurança impostas pelas autoridades competentes para diminuição dos riscos de transmissão do novo coronavírus (COVID-19).
3. O ato formal de ingresso na carreira militar é a efetiva matrícula no curso de formação, ao passo que a convocação para apresentação de documentos é, tão somente, a etapa que antecede a nomeação. Assim, cancelada a etapa de entrega de documentação, não há que se falar em direito subjetivo à convocação ao curso, cabendo ao candidato aprovado dentro do número de vagas aguardar novo ato convocatório, a ser realizado dentro da discricionariedade que é inerente à Administração Pública, não cabendo ingerência do Judiciário.
4. Apelação conhecida e não provida.